Tribunal: TJSP
Processo: 1051557-02.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa da empreiteira pelo atraso de dois anos na entrega do imóvel, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação apenas da empreiteira. Não acolhimento. Efetivo abalo extrapatrimonial. Inegável frustração das expectativas da promitente compradora, a qual se viu

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa da empreiteira pelo atraso de dois anos na entrega do imóvel, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação apenas da empreiteira. Não acolhimento. Efetivo abalo extrapatrimonial. Inegável frustração das expectativas da promitente compradora, a qual se viu obrigada a se adequar, por muitos meses, a uma situação imprevista a qual não deu causa. Jurisprudência pacífica nesta Colenda Câmara.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1051557-02.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada SANDRA LUZIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051557-02.2016.8.26.0114
(L)
Pág. 2/4
VOTO No 10219
No Processo - Classe:
1051557-02.2016.8.26.0114 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
Juiz(a) de 1o Grau:
André Pereira de Souza
Partes:
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Sandra Luzia da Silva
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença
de
parcial
procedência,
reconhecendo
a
culpa
da
empreiteira pelo atraso de dois anos na entrega do imóvel,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação apenas da
empreiteira.
Não
acolhimento.
Efetivo
abalo
extrapatrimonial. Inegável frustração das expectativas da
promitente compradora, a qual se viu obrigada a se
adequar, por muitos meses, a uma situação imprevista a
qual não deu causa. Jurisprudência pacífica nesta Colenda
Câmara.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
311/317 dos autos da Ação de Indenização proposta pelo consumidor em face da
construtora.
O D. Magistrado julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a requerida a pagar indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00, além de declarar a nulidade parcial da cláusula 5a do contrato, na parte em
que possibilitava a prorrogação do prazo de entrega “por tempo indeterminado”.
Irresignada, a Construtora recorreu alegando não haver prova do
efetivo sofrimento extrapatrimonial supostamente enfrentado pelo autor, mesmo porque
o imóvel “foi disponibilizado à parte apelada em data muito próxima àquela
aprazada”.
No mais, a demanda referir-se-ia a um mero inadimplemento
contratual, não sendo possível uma reparação moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051557-02.2016.8.26.0114
(L)
Pág. 3/4
Subsidiariamente, postulou a redução do valor arbitrado em Primeiro
Grau, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor (fls. 321/327).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 335).

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Consoante já relatado, a r. sentença reconheceu o atraso na entrega do
imóvel pelo período de dois anos, imputando a responsabilidade à empreiteira.
Isso porque a previsão contratual para a imissão na posse indicava o
mês de fevereiro de 2012 e a entrega ocorreu apenas em fevereiro de 2014 fato
incontroverso, não havendo impugnação da empreiteira neste particular.
Na realidade, a única parcela da sentença impugnada pela requerida
foi a respectiva condenação em danos morais, entendendo não ter havido comprovação
do alegado abalo extrapatrimonial.
Contudo, esta Colenda Câmara já pacificou o entendimento no sentido
de que o atraso na entrega do imóvel, mormente por longos períodos (como no caso dos
autos), é apto a ensejar reparação, diante da inegável frustração nas expectativas dos
consumidores, obrigados a se adequar a uma situação imprevista, a qual não deram
causa.
Neste sentido, os precedentes:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA
DAS
CHAVES.
(...)
Dano
moral.
Caracterizado.
O
descumprimento contratual, por parte das rés, acabou por
gerar insegurança e desequilíbrio psíquico à adquirente. É
certo que a situação de incerteza que a adquirente passou
supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051557-02.2016.8.26.0114
(L)
Pág. 4/4
direito fundamental de moradia, colocando em risco
investimentos e a segurança patrimonial da família. (...)
(Apelação Cível 1001439-98.2015.8.26.0100; Relator J.B.
Paula Lima; 10a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
19/12/2019)

(...)
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Contrato de promessa de compra e venda
(...). DANO
MORAL
Indenização
Finalidade: reparação do
sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a
prática do fato, pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-la
com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem
deixar de atender a esses objetivos, todavia evitando o
enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando
injusto desfalque do patrimônio do ofensor Indenização
devida
(...) (Apelação Cível 1004634-62.2014.8.26.0606;
Relator João Carlos Saletti; 10a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 08/10/2019)
Portanto, a condenação deve ser mantida, restando prejudicado o
pedido alternativo de redução da indenização, mesmo porque o importe arbitrado pelo
D. Magistrado encontra-se abaixo do comumente adotado nesta Colenda Câmara em
casos semelhantes.
Mantida a sentença, os honorários advocatícios devidos aos patronos
da parte autora comportam majoração de 10% para 15% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora